Tribunal: STF
Processo: ARE 1479089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CONDICIONAL REJEITADA. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO ABUSIVA. LIBERDADE RELIGIOSA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.021/STF. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 Preliminar de nulidade — sentença condicional: Entende-se como sentença condicional a submissão da "procedência do pedido à ocorrência de fato futuro e incerto", ou seja, decidir de forma genérica e condicional. No caso em tela não há de se falar em decisão condicional, uma vez que a execução está subordinada à realização de uma obrigação (TJES, Classe: Apelação, 024100071778, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015). Entendimento jurisprudencial e doutrinário. Preliminar rejeitada. 2. Parto da premissa que, mesmo o contrato contendo cláusula de possibilidade de alteração das datas do curso, a mudança do horário foi incompatível com a possibilidade de frequência presencial da autora, de forma que se tornou uma obrigação inexequível a esta comparecer às aulas e concluir o módulo I, sendo-lhe negado o certificado de pós-graduação. 3. Nesse sentido, o art. 7 0 -A da Lei 9.394/96 obriga a instituição de ensino promover prestação alternativa para o aluno e, ainda que não seja aplicável, haja vista ter sido promulgada pela Lei no 13.796 de 2019, demonstra o entendimento que deve ser seguido acerca do exercício da liberdade de crença. 4. Concernente a matéria da proteção ao direito de crença religiosa, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu, na Repercussão Geral 1.021, pela obrigação de ofertar alternativas para assegurar o exercício da liberdade religiosa. 5. É evidente que a alteração dos dias estipulados para as aulas se mostrou obrigação abusiva para a apelada, uma vez que vai de encontro à liberdade de crença desta, nos termos do art. 51, IV, do CPC. 6. O princípio da isonomia compreende a noção de igualdade material a qual representa a ideia que existem indivíduos que necessitam de tratamento diferenciado, de forma que agir com o intuito de tentar suscitar uma igualdade de fato não viola a isonomia, mas sim permite que tal princípio seja efetivamente aplicado. 7. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e VIII; 93, IX; 206. VII e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Parto da premissa que mesmo o contrato contendo cláusula de possibilidade de alteração das datas do curso, a mudança do horário foi incompatível com a possibilidade de frequência presencial da autora, de forma que se tornou uma obrigação inexequível a esta comparecer às aulas e concluir o módulo I, sendo-lhe negado o certificado de pós-graduação.



    Nesse sentido, o art. 7º-A da Lei 9.394/96 obriga a instituição de ensino promover prestação alternativa para o aluno e, ainda que não seja aplicável, haja vista ter sido promulgada pela Lei no 13.796 de 2019, demonstra o entendimento que deve ser seguido acerca do exercício da liberdade de crença. [...]



    Ademais, caracteriza-se comportamento contraditório da instituição negar pedido administrativo da apelada (compensação alternativa) para cursar o módulo faltante, mas permitir que essa assistisse as aulas normalmente e participasse das provas e trabalhos, conforme colacionado nos autos às fls. 133/163 e 178/260, sendo, assim, configurado o venire contra factum proprium.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente